Tribunal: TJDFT
Processo: 0748050-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MODULAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação do réu se justifica com base no conjunto probatório robusto, por ter sido flagrado comercializando droga, corroborada pelos laudos periciais e depoimentos policiais coerentes entre si e com as demais provas, produzidos sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária a captação audiovisual da abordagem.
1.1 A validade dos depoimentos dos policiais militares como prova é reconhecida, conforme jurisprudência do STF (HC no 73518) e do STJ (AREsp no 1.936.393/RJ), especialmente quando ausentes indícios de má-fé e quando harmônicos com outros elementos de convicção.
2. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, após ser agraciado com progressão de regime para aberto. O réu demonstrou fazer pouco caso de ajustar suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
2.1. Não há que se falar em bis in idem pelo fato de a Lei de Execuções Penais prever punição para a pessoa que pratica crime estando em cumprimento de pena, pois são sanções independentes e com natureza distintas e, além disso, as consequências envolvendo o eventual reconhecimento de falta grave, pelo Juízo das Execuções, terão influência somente sobre a execução da pena pretérita.
3. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
4. O regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do CP, diante da pena fixada, superior a 8 (oito) anos), e das duas condenações definitivas anteriores ostentadas pelo réu, as quais serviram para a configuração dos maus antecedentes e da reincidência.
5. Recurso conhecido e desprovido.